Tribunal: STF
Processo: AP 1015
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Trata-se de requerimento de adiamento do julgamento da presente ação penal formulado pela defesa técnica dos réus Valdir Raupp de Matos, Maria Cléia Santos de Oliveira e Pedro Roberto Rocha, diante da inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 19.5.2020 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta, em síntese, a ausência de urgência no julgamento da ação penal, classe processual que não se encontra no rol de processos que deverão ser julgados preferencialmente em ambiente eletrônico, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução 642/2019, do Supremo Tribunal Federal.
    Destaca, ainda, a necessidade de renovação dos memoriais aos demais ministros que compõem o órgão colegiado, asseverando que “a ação penal devolverá à apreciação desta colenda Segunda Turma teses complexas e de relevância geral, aptas a consolidar entendimento aplicável a inúmeros outros casos semelhantes”, circunstâncias que justificariam o adiamento pretendido “para a primeira sessão presencial após a restituição das atividades presenciais deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”.
    2. Da análise das razões externadas pela defesa técnica dos réus, não se extraem justificativas idôneas ao deferimento da pretensão de adiamento do julgamento agendado para o dia 19.5.2020.
    Cumpre destacar, de início, que o apregoamento da presente ação penal não se dará no ambiente eletrônico regulamentado pela Resolução n. 642/2019, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre “o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal”, mas com os integrantes da colenda Segunda Turma reunidos, em tempo real, por meio de videoconferência, conforme regulamentação dada pela Resolução n. 672, de 26 de março de 2020, na qual são previstas as formas por meio das quais serão exercidas as garantias constitucionais aplicáveis.
    Trata-se de medida implementada para viabilizar o pleno funcionamento do Supremo Tribunal Federal e a respectiva prestação jurisdicional, tanto pelo Plenário como pelos órgãos fracionários, durante o período em que estiverem vigentes as recomendações de isolamento social expedidas por autoridades sanitárias em decorrência da pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde. 
    Nesse cenário, a par da circunstância de que magistrados e partes não estarão no mesmo ambiente físico, não há qualquer distinção na forma como a jurisdição será prestada na ação penal em apreço que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada.
    Ademais, conforme destacado pela defesa técnica dos réus, a primeira inclusão da presente ação penal no calendário de julgamentos da Segunda Turma se deu em 26.11.2019, a revelar que, até o momento, dispôs de tempo suficiente à pretendida distribuição de memoriais.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente